Tribunal: TJES
Processo: 0011543-47.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011543-47.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELINO TURI e outros

APELADO: UNIÃO PEÇAS LINHARES LTDA. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade da dívida e condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. O apelante busca a majoração do valor indenizatório para R$ 20.000,00, sob o argumento de que a quantia fixada é ínfima diante da gravidade da conduta, da fraude documental comprovada e da necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter punitivo-pedagógico da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado para os danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ estabelece que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar parâmetros objetivos, considerando as particularidades do caso concreto e adotando o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13/9/2011).

4. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 está abaixo do patamar reconhecido por esta Corte em casos similares, cuja média varia entre R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00, conforme precedentes analisados.

5. A majoração para R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinha-se à jurisprudência desta Corte e é suficiente para compensar o dano e punir a conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à jurisprudência consolidada.

2. A indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida possui caráter compensatório e punitivo-pedagógico, devendo desestimular condutas abusivas.

3. A majoração do quantum indenizatório é cabível quando o valor fixado em primeiro grau se mostra desproporcional à gravidade da conduta e à jurisprudência em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884 e 944; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13/9/2011; TJES, Apelação Cível nº 5001059-37.2022.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0002035-98.2018.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 09/05/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000145-07.2022.8.08.0032, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARCELINO TURI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade da dívida objeto da negativação e condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo e não condiz com a gravidade da conduta da recorrida, especialmente diante da fraude documental reconhecida nos autos; (ii) o Juízo
a quo
não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização; e (iii) a indenização deve atender a um caráter punitivo e pedagógico, de modo a desestimular práticas abusivas semelhantes, razão pela qual pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que a irresignação recursal
merece parcial acolhida
.

Em relação à fixação do
quantum
indenizatório, de há muito o c. STJ assentou entendimento de que compre ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 encontra-se aquém do patamar indenizatório reconhecido nesta Corte de Justiça em casos similares, que gira -
em média
- em torno de R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor arbitrado pelo magistrado de origem, a título de reparação por danos morais, está de acordo com as particularidades do caso concreto, bem como da média aplicada por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes. 2. Com efeito, ao arbitrar o valor a título de reparação por danos morais, deve o julgador levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes, o abalo experimentado pelo consumidor, as peculiaridades da causa, e, ainda, evitando o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o valor de R$ 3.000,00, além de razoável, observou os parâmetros adotados por esta Câmara
. 3. Recurso desprovido. (Data: 05/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001059-37.2022.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a inversão do ônus da prova deferida, a Apelante não logrou êxito em provar a regularidade do crédito objeto de cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes. 2. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Precedentes do STJ. 3.
Reconhecida a ocorrência do dano moral em face da negativação indevida, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, haja vista que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de reduzir o montante
. 4. Relativamente ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, ao contrário do afirmado pelo Apelante, foi determinado o termo inicial previsto na Súmula nº 362, STJ, qual seja: a partir do arbitramento, conforme requer o apelante. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 13/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0005574-45.2018.8.08.0011, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA.CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA.NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O recorrido ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais visando o reconhecimento da ausência de contratação, descabimento das cobranças perpetradas pela recorrente e, por consequência, da necessidade de fixação de reparação extrapatrimonial em virtude das negativações indevidas. 2) A prova pericial produzida no autos atestou que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela recorrente divergiam do material gráfico colhido para fins de comparação, restando patente a falsificação e a inexistência de relação contratual entre as partes. 4) No que pertine ao dano moral, é sabido que “(...) Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020). 5)
A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem do apelado, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto
. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 09/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002035-98.2018.8.08.0002, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - DEVIDA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da negativação indevida, foi reconhecido o dano moral in re ipsa, tendo o apelado sido condenado ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2. Nos termos do art. 944, caput, cumulado com o art. 884, caput, ambos do Código Civil, a indenização deve ser razoável e proporcional à extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa; 3.
A indenização arbitrada na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é insuficiente para reparar o dano moral in re ipsa sofrido. A quantia é exígua e está aquém do valor que este egrégio Tribunal de Justiça costuma arbitrar em casos análogos, que corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes
; 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 10/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000145-07.2022.8.08.0032, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de José Nilton Romualdo dos Santos para excluir seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, declarar a inexistência de débito do contrato nº 838607208 e condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O autor alegou que todas as parcelas do empréstimo consignado foram descontadas, mas, ainda assim, seu nome foi indevidamente negativado. O banco defende a legitimidade da inscrição, alegando que uma parcela não foi descontada devido à redução na margem consignável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) se a negativação indevida do nome do autor caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) se o valor de R$ 6.000,00, arbitrado a título de danos morais, é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação (art. 14, CDC). 4. O relatório do ente previdenciário demonstra o adimplemento integral do contrato, o que torna indevida a negativação do nome do autor, configurando falha na prestação do serviço. 5. O dano moral é in re ipsa em casos de negativação indevida, pois o abalo decorre do próprio ato de inscrição em cadastros de proteção ao crédito. 6.
O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano, conforme art. 944 do Código Civil e jurisprudência da Corte
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, por dívida quitada, constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral em casos de negativação indevida é presumido (in re ipsa). 3. A indenização por danos morais deve ser fixada conforme a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000395-28.2022.8.08.0036, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009519-65.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09.02.2023. (Data: 03/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001422-17.2019.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em vista disso, em atenção ao patamar fixado em casos similares e diante da ausência de particularidades dignas de nota que recomendem o rebalanceamento da reparação, impõe-se a majoração da indenização para R$ 5.000,00, considerando-se a negativação indevida, por dívida sem lastro jurídico-contratual, conforme comprovado por meio de prova pericial.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por MARCELINO TURI e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)